Tribunal: TJDFT
Processo: 0003770-81.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEM INDICAÇÃO DE ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS DUAS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da falta de indicação das alíneas, deve-se conhecer do recurso da Defesa de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre parte delas (alíneas “a” e “d”).
2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A tese da acusação, acolhida pelo Conselho de Sentença, no sentido de que o réu cometeu o crime de homicídio qualificado encontra respaldo nas provas dos autos, destacando-se a própria confissão do réu em Plenario.
4. Para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório. Assim, se houver o acolhimento de uma das teses apresentadas, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, entendimento adotado também por esta Corte.
7. Recurso parcialmente provido.